Tribunal: TJMT
Processo: 1042863-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042863-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JHOICE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 050.806.861-46 (AGRAVANTE), ELIZABETE DOS SANTOS - CPF: 929.390.821-20 (AGRAVANTE), OLINDA MAFALDA CODRE - CPF: 010.668.141-98 (AGRAVADO), GERALDO COVRE - CPF: 056.881.679-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elizabete dos Santos Parreira e
Jhoice
dos Santos Almeida contra decisão proferida nos autos de Ação de Querela
Nullitatis
c/c Pedido de Imissão na Posse e Tutela de Urgência Antecipada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelas autoras. Sustentam as agravantes que vivem da agricultura de subsistência, sem renda fixa mensal, e que instruíram o pedido com documentos comprobatórios de sua condição econômica. Requerem a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelas agravantes, notadamente à luz da presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme disposto no art. 99, §3o, do CPC, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

5. O §2o do art. 99 do CPC exige que, havendo dúvida quanto à condição econômica do requerente, o juízo oportunize a complementação da prova antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

6. Os documentos apresentados pelas agravantes — como extratos bancários com movimentações de pequeno vulto, carteira de trabalho sem vínculos ativos e declaração de ausência de declaração de imposto de renda nos últimos cinco anos — constituem prova objetiva suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

7. A decisão agravada não se baseou em elementos concretos que infirmassem a presunção legal e não oportunizou às agravantes a complementação probatória, o que contraria o devido processo legal.

8. A negativa da gratuidade da justiça, sem motivação adequada e sem observância do contraditório, compromete o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem.

2. O indeferimento do pedido de justiça gratuita exige motivação específica e a prévia intimação da parte para complementação da prova, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

3. A negativa imotivada da assistência judiciária gratuita viola o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando comprovada a situação de vulnerabilidade financeira por meio de documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042863-97.2025.8.11.0000

JHOICE DOS SANTOS ALMEIDA E ELIZABETE DOS SANTOS X OLINDA MAFALDA CODRE E GERALDO COVRE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETE DOS SANTOS PARREIRA e JHOICE DOS SANTOS ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Querela
Nullitatis
(Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença) c/c Pedido de Imissão na Posse e Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em face de GERALDO COVRE e OLINDA MAFALDA CODRE, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que são pessoas trabalhadoras do lar, sem renda fixa mensal, sobrevivendo da agricultura de subsistência, motivo pelo qual não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Alegam que instruíram o pedido com documentos idôneos, tais como extratos bancários com movimentação de pequeno vulto, cópias da carteira de trabalho e comprovantes de inexistência de declaração de imposto de renda nos últimos cinco anos.

Defendem, ainda, que o indeferimento da vulnerabilidade financeira viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a exigência de recolhimento das custas e evitar a extinção do processo originário, e, ao final, o provimento do recurso para que lhes seja deferido o benefício da justiça gratuita (ID. 332611357).

Foi deferida liminar recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso (ID. 333228898).

Deixou-se de intimar a parte agravada, tendo em vista que ainda não houve a
angularização
processual, inexistindo citação válida até a presente data (ID. 340958854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelas agravantes nos autos de Ação de
Querela
Nullitatis
, em que se busca a declaração de nulidade de sentenças proferidas em demandas possessória e de usucapião.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Conforme se extrai da Carteira de Trabalho juntada, inexiste vínculo formal ativo ou histórico recente de emprego com renda estável, evidenciando ausência de inserção regular no mercado de trabalho.

Além disso, os extratos bancários e de conta digital (
PicPay
), referentes a diversos meses consecutivos, demonstram movimentações de baixíssimo valor; predominância de transações via PIX de natureza cotidiana, voltadas à subsistência imediata; inexistência de saldo médio relevante ou formação de reserva financeira; alternância frequente entre saldos mínimos e saldo zero (ID. 332611356).

Some-se a isso a declaração de inexistência de imposto de renda por período superior a cinco anos, dado objetivo que, longe de ser neutro, constitui forte indicativo de renda anual inferior ao limite legal de tributação (332611357).

Com efeito, esse conjunto documental demonstra situação de vulnerabilidade financeira compatível com o deferimento do benefício.

Por outro lado, a decisão recorrida, ao indeferir a justiça gratuita, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que os documentos apresentados seriam insuficientes e, ainda, não oportunizou às agravantes a complementação probatória prevista no art. 99, §2o, do CPC (ID. 332611358).

Negar a assistência judiciária gratuita em contexto como o presente significa condicionar o acesso à jurisdição à capacidade econômica, em frontal descompasso com o modelo constitucional de processo.

O processo não pode se tornar instrumento de exclusão, principalmente quando a parte demonstra, com documentos objetivos, que o pagamento das custas compromete sua própria subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita às agravantes, dispensando-o do recolhimento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026